Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-20.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013881-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), WESLEY DE LARA MIRANDA - CPF: 038.098.611-62 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Mandado de Segurança no 1004501-90.2017.811.0037, que deferiu a liminar para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo de Servente, haja vista ter sido aprovado em 1o lugar no certame.

Sustenta o Município que o concurso púbico (edital no 13.01/2015) foi prorrogado até outubro de 2019, sendo que cabe à Administração Pública, de acordo com sua necessidade, escolher o momento adequado para nomeação.

Desta forma, requer efeito suspensivo da decisão recorrida.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8115607).

Prestadas informações pelo Juízo
a quo
mantendo a decisão agravada (Id. 8200621).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 9494974).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Mandado de Segurança no 1004501-90.2017.811.0037, que deferiu a liminar para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo de Servente, haja vista ter sido aprovado em 1o lugar no certame.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, onde recebeu o no 1004501-90.2017.811.0037 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 10/02/2020, sendo disponibilizada no DJ Eletrônico em 27/03/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020